Tribunal: STF
Processo: ARE 714566
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.9.2011.



     O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada após decisão proferida no julgamento da ADI 3.772/DF, no sentido de que a aposentadoria especial concedida aos professores deve ser estendida àqueles que exerçam atividades relacionadas com a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e a direção da unidade escolar. Precedentes.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal dependeria da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional e prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.